Tribunal: TJMT
Processo: 1006283-05.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006283-05.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), MARCOS PAULO DA SILVA CARDOSO - CPF: 060.388.691-40 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL – CONVERSÃO DE

BUSCA E APREENSÃO EM EXECUÇÃO,
DE OFÍCIO
– IMPOSSIBILIDADE – FACULDADE DO CREDOR –
ART. 4º DO DECRETO-LEI N. 911/69
-

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A conversão da busca e apreensão em execução é uma faculdade do credor, e admitida se não localizado o bem que se quer apreender (art. 4º do Decreto-Lei n. 911/69).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Cuida-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo
Banco Volkswagen S/A
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, na Ação de Busca e Apreensão,

ajuizada em desfavor de
Marcos Paulo da Silva Cardoso
, converteu, de ofício, a ação em execução, sob o fundamento de que a garantia fiduciária não foi localizada (id. 206008164).

Narra que propôs ação de busca e apreensão de veículo objeto de alienação fiduciária, em razão de inadimplência contratual, na qual obteve deferimento da liminar, mas sem êxito na localização do bem o magistrado converteu a busca em execução.

Defende que a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução,
de ofício
, afronta à legislação pertinente, na medida que o Decreto-Lei nº 911/69 estabelece ser mera faculdade do credor tal providência.

Insiste que estão preenchidos os requisitos autorizados para concessão da antecipação da tutela recursal.

Por isso, postula antecipação da tutela recursal, para que seja cumprida a liminar da ação de busca e apreensão. No mérito, o provimento do recurso (id. 206008164).

Sem
contraminuta, porque não formada a triangulação processual.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Revela este recurso que a irresignação do Agravante se refere a decisão que converteu,
de ofício
, ação de busca e apreensão de veículo em execução, cujo teor que nos interessa consignou o seguinte:

“(...) Vistos, etc.

Diante da não localização do bem, aliado a inércia do autor certificada nos autos, CONVERTO a ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não localização do bem. Até porque, no curso do processo executivo, sendo encontrado o bem, o autor poderá postular pela busca apreensão revertendo a ação ou penhora com remoção do bem.

Assim, cumpra-se determinação abaixo, salvo se o autor declinar no prazo legal a exata localização do bem:

1. Cite-se para pagar em três dias. (art. 829)

2. Não havendo pagamento, deverá o senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em tantos bens quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do principal e acessório, bem como proceder a avaliação do bem penhorado e efetuando a intimação da penhora. (§ 1º, art. 829)

3. Fixo desde já, honorários em 10% (dez por cento) do débito e se houver o pagamento integral no prazo de três dias, os honorários devidos, serão reduzidos à metade. Considerando que o cumprimento do mandado é urgente e o prazo não estar suspensos os prazos nos processos virtuais, cumpra-se o referido pelo oficial de justiça PLANTONISTA para evitar o perecimento, a ameaça ou a grave lesão a direitos.
(...)”
(
id. 206008164
) (Destaquei)

Consta que a
Ação de Busca e Apreensão
, proposta pelo
Banco Volkswagen S/A
, no ano de 2023, em desfavor de
Marcos Paulo da Silva Cardoso
, busca apreensão de bem móvel, garantido por alienação fiduciária, por inadimplência do Contrato de Financiamento nº 47033869, para aquisição do veículo
Marca VW, modelo TIGUAN ALLSPACE RL, chassi n.º 3VVJ465N0KM013090, ano de fabricação 2018, cor BRANCA, placa PBN9J61, renavam 1174854496 (id. 136750759 - autos de origem).

Demonstra que foi deferida a liminar de busca e apreensão e iniciou-se a busca do veículo dado em garantia, contudo, sem sucesso (ids. 136928960 e 140349004).

Depois da tentativa infrutífera de localização do bem, o Juízo de origem determinou intimação da parte Autora, ora Agravante, para indicação do endereço a ser localizado o bem móvel, sob pena de conversão da busca em execução (id. 140382860). Decorrido o prazo sem manifestação, foi proferida decisão de conversão (id.
206008164
).

Segundo o artigo 4º e 5º, do Decreto-Lei n. 911/1969, com a nova redação dada pela Lei n. 13.043/2014:

“Art. 4º -
Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva
, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil”.

O citado dispositivo legal expressa que, nas hipóteses de não localização do bem fiduciariamente alienado, cabe ao credor a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva.

No caso em apreço, constata-se que não houve declaração de vontade da parte no sentido da conversão, ou seja, não fez o credor uso da faculdade legal. Logo, não pode subsistir a determinação judicial, por contrariedade à sistemática processual.

Somando-se a isso, é possível que a decisão agravada possa frustrar futura eficácia do julgamento do mérito da ação, porquanto a conversão da demanda inviabiliza o seguimento da busca e apreensão, meio processual manifestamente mais eficaz e adequado do que a execução na busca pela satisfação do crédito contido no contrato bancário que embasa a pretensão.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE CONVERSÃO PARA AÇÃO EXECUTIVA POR QUANTIA CERTA. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE REQUISITO PREVISTO NO DECRETO-LEI N. 911/69. BEM ENCONTRADO. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. 1.
A jurisprudência desta Corte já decidiu que, em ação de busca e apreensão processada sob o rito do Decreto-Lei n. 911/1969, o credor tem a faculdade de requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, se o bem não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, nos termos do art. 4° do referido Decreto-Le
i. 2. Na espécie, o Tribunal de origem conclui que que não foram preenchidos os requisitos do artigo 4º do Decreto-Lei n. 911/1969, já que o bem foi encontrado, de modo que não há falar em conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva. Assim, a desconstituição da conclusão do acórdão recorrido, a fim de reconhecer o preenchimento dos requisitos para a conversão da busca apreensão em ação executiva, demandaria o reexame do acervo fático dos autos, procedimento que, em sede especial, encontra óbice no enunciado n. 7 da Súmula do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1451308/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 27/06/2019) (Destaquei)

Cita-se, ainda, julgadoS deste e. Tribunal de Justiça sobre o tema:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONVERSÃO DE OFÍCIO EM EXECUÇÃO – DESCABIMENTO – FACULDADE DO CREDOR – DECISÃO REFORMADA
– RECURSO PROVIDO.

O artigo 4º do Decreto-lei 911/69, confere ao credor a faculdade de pleitear a conversão em ação executiva, na perspectiva de que ele é o titular da ação, o dominus litis, a quem cabe exercer o direito subjetivo, não sendo possível que o magistrado, de ofício, a imponha.- (N.U 1026841-32.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 12/12/2023) (Destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - JULGADA PROCEDENTE - CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - LIMINAR INDEFERIDA - CONVERSÃO EM EXECUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE
- INOVAÇÃO RECURSAL - ALEGADA OBSCURIDADE NÃO VERIFICADA - MATÉRIA ENFRENTADA NO ACÓRDÃO - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

“Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário” (Decreto-Lei nº 911/69).

Configura inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico, a apresentação de teses ou pedidos não invocados no momento processual oportuno.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.(N.U 0002716-49.2018.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024) (Destaquei)

Forte nessas razões,
DÁ-SE PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, interposto por
Banco Volkswagen S/A
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024